Tribunal: TJDFT
Processo: 0740839-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740839-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) EMBARGADO: NETX INFORMATICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que julgou improcedente o pedido de Classificação de Crédito Público, processo 0727477-37.2023.8.07.0015. A recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] Examino o cabimento do recurso. Dispõe o artigo 189 § 1oincisos I e II,da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020: "Art. 189.Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. (Redação dada pela Lei no14.112, de 2020) (Vigência) § 1o Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei no14.112, de 2020) (Vigência) I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e (Incluído pela Lei no14.112, de 2020) (Vigência) II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa. (Incluído pela Lei no14.112, de 2020) (Vigência)" De acordo com a aba Expedientes no processo de origem o recorrente tomou ciência da sentença integrada pelos embargos de declaração por meio de Expedição Eletrônica, em 16/08/2024. Considerando que os prazos na Lei de Falências são contados em dias corridos (art. 189 §1o, inciso I)e que a Fazenda Pública tem prazo em dobro, o prazo recursal iniciou-se em 17/08/2024 findando em 16/09/2024. O recurso foi interposto em 25/09/2024(ID 64446994), de modo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso.” Em resumo, alega que a decisão embargada partiu de premissa equivocada de que os prazos na Lei de Falências contam-se em dias corridos, contrariando o entendimento na jurisprudência. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja afastada a intempestividade do agravo de instrumento. Contrarrazões pelo acolhimento dos embargos de declaração (66693727). DECIDO. A recorrente alega que consoante a Jurisprudência do STJ, o prazo para interposição de recurso na Lei de Falências conta-se em dias úteis. Com razão a recorrente. No julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial no 2.037.213/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, restou firmado o posicionamento em relação à contagem de prazo para a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida nos processos de recuperação judicial e de falência. A orientação se mantém mesmo em face das alterações promovidas na Lei de Falências pela Lei 14.112/2020. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRECEDENTE. 1. Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)” A recorrente foi intimada da sentença integrada pelos embargos de declaração em 16/08/2024, com termo final em 27/09/2024. O recurso foi interposto em 25/09/2024, de modo que é tempestivo. Acolho os embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento e promover o seu exame. Segue relatório das razões do agravo de instrumento: Em resumo, sustenta que não incide a decadência para a Fazenda Pública promover a habilitação do crédito e que o dispositivo contido no art. 10 §10 da Lei 11.101/2005 refere-se aos créditos de natureza privada. Afirma que a decadência no âmbito tributário é matéria reservada à Lei Complementar, conforme previsto no artigo 146, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, o que inviabiliza a aplicação do instituto à Fazenda Pública com base na Lei de Falências, que tem status de Lei Ordinária. Contudo, na hipótese de ser aplicada à Fazenda Pública, a contagem do prazo deve ser a partir do início da vigência da Lei 14.112/2020, que alterou a Lei 11.101/2005, ou seja, a partir de 23/01/2021, de modo que o eventual prazo decadencial para a instauração do incidente teria o seu termo final em 23/01/2024. Assinala que com a alteração da Lei de Falências promovida pela Lei 14.112/2020, o incidente de habilitação de crédito público passou a ser instaurado de ofício(art. 7o-A), de modo que não deve incidir a decadência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para se admitir a instauração do pedido de habilitação dos créditos relativos às CDA'S previdenciárias 126996245 (inscrita em 10/03/2018) e 472640216 (inscrita em 02/02/2016) e CDA 10 6 19 012456-98 (inscrita em 30/09/2019). Preparo dispensado. É o relatório suficiente. Recurso regular e tempestivo. A parte é legítima e há interesse recursal. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 inciso XIII, CPC cc. art. 189 inciso II, Lei 11.101/2005. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária vislumbro a probabilidade do direito. Discute-se a decadência do direito de a Fazenda Pública promover a habilitação de crédito público após a homologação do Quadro Geral de Credores da agravada. Dispõe o artigo 10 § 10 da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020: "Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. ........................ § 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)" O dispositivo se aplica aos créditos de natureza privada ou tributária, pois a lei não faz distinção. A norma especial prevalece sobre a norma geral. O eventual conflito de normas resolve-se pelo critério da especialidade (art. 2o § 2o, LINDB). Assim, também incide a decadência para a habilitação de créditos públicos na falência. No entanto, não se mostra possível a aplicação da lei de forma retroativa (art. 5o inciso XXXVI, CF, art. 6o e 24 LINDB). A irretroatividade da lei é a regra no direito brasileiro. A disposição da Lei 14.112/2020 que inseriu o § 10 no artigo 10 da Lei 11.101/2005 não pode apresentar efeitos pretéritos, mas prospectivos. A Lei 14.112/2020 foi editada em 24/12/2020, iniciando a sua vigência em 23/01/2021, por força do art. 7o da mesma norma (Art. 7o Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial.). A aplicação imediata da Lei 14.112/2020 aos processos existentes, conforme disposto no seu artigo 5o ("Art. 5o Observado o disposto no art. 14 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes."), não se confunde com a retroatividade da lei. Nesse quadro, a contagem do prazo decadencial para eventual habilitação de crédito fiscal deve se dar a partir dessa data, de forma a preservar a segurança jurídica e o direito adquirido. Por outro lado, dispõe o artigo 7o-A §§ 2o e 4 inciso VII da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020: "Art. 7o-A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, no inciso XIII do caput e no § 1o do art. 99 desta Lei, o juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública credora, incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da classificação e das informações sobre a situação atual. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 1o Para efeito do disposto no caput deste artigo, considera-se Fazenda Pública credora aquela que conste da relação do edital previsto no § 1o do art. 99 desta Lei, ou que, após a intimação prevista no inciso XIII do caput do art. 99 desta Lei, alegue nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, possuir crédito contra o falido. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) § 2o Os créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa poderão ser informados em momento posterior. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) .................... § 4o Com relação à aplicação do disposto neste artigo, serão observadas as seguintes disposições: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) .................... VII - o disposto no art. 10 desta Lei será aplicado, no que couber, aos créditos retardatários. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)" A norma autoriza a Fazenda Pública informar posteriormente ao processo de falência os créditos que não foram constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa. Porém, decretada a falência e decorrido o prazo estabelecido no art. 7o-A da Lei 11.101/2005 para a Fazenda Pública apresentar a habilitação quanto ao crédito público, as habilitações serão recebidas como retardatárias (art. 10, Lei 11.101/2005). Se as habilitações de crédito retardatárias forem apresentadas após a homologação do Quadro Geral de Credores – QGC, deverá ser observado o procedimento ordinário do CPC, requerendo a retificação do quadro-geral para inclusão do crédito a ser habilitado (art. 10 § 6o Lei 11.101/2005). "Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. ................ § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito." No caso, a União, em 09/10/2023, formulou a habilitação dos créditos seguintes, por meio de petição autônoma (ID 174630532- PAG 3 – 174630533 PAG 1-2, processo de origem, 191480174 – processo de origem) CDA previdenciária 126996245, inscrição 10/03/2018, parcelada pelos falidos em 02/12/2020, com rescisão em 06/07/2022; CDA previdenciária 472640216, inscrição 02/02/2018, parcelada pelos falidos em 02/12/2020, com rescisão em 06/07/2022; CDA 10 6 19 012456-98, inscrição em 30/09/2019, parcelada pelos falidos em 22/06/2020, com desistência em 22/08/2022. Conforme afirmado pelo Juízo processante, a falência da agravada foi decretada em 11/11/2013 e o Quadro Geral de Credores – QGC foi homologado em 31/07/2020. Nesse quadro, os créditos públicos em apreço podem ser considerados retardatários, cuja habilitação na falência demanda o ajuizamento de ação pelo procedimento ordinário do CPC, com requerimento de retificação do quadro geral de credores. Todavia, não incide a decadência do direito de a Fazenda Pública promover a habilitação dos créditos, pois o prazo decadencial foi instituído pela Lei 14.112/2020, cuja vigência iniciou-se em 23/01/2021. Para as falências decretadas antes da edição da Lei 14.112/2020 o prazo decadencial previsto no artigo 10 § 10 da Lei 11.101/2005 deve ser contado a partir do início da vigência da Lei 14.112/2020. Nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI No 11.101/2005. 1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei no 14.112/2020. 2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. 3. A Lei no 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei no 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência. 4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei no 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei no 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)" A União formulou pedido autônomo de habilitação em 09/10/2023, de modo que não há decadência. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a decadência do direito de a União promover a habilitação dos créditos listados e determinar o processamento do pedido aviado na origem, facultando-se ao recorrente emendar a inicial para adequação ao procedimento ordinário do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e